Tribunal: TJPA
Processo: 0802696-14.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802696-14.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO ROBERTO ABREU

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART.
157, §2°, II E V, §2°-A, I, C/C ART. 69 E 70, C/C ART. 288, TODOS DO CP. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A transposição do marco temporal não configura constrangimento ilegal pela ocorrência do excesso de prazo na formação da culpa, podendo ser justificada com a aplicação do princípio da razoabilidade, principalmente quando se adotam medidas possíveis para o julgamento da ação penal, com a instrução processual em seu curso regular, sem desídia judicial;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre defensora pública, Dra.
Kelly Aparecida Soares
, em favor do nacional Paulo Roberto Abreu Chaves, preso pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2°, II e V, §2°-A, I, c/c art. 69 e 70, c/c art. 288, todos do CP, nos autos da ação penal de nº 0008779-27.2018.8.14.0040, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Aduz a impetrante, em síntese, que:

“O paciente encontra-se preso desde 11/07/2018, sob acusação de roubo majorado.

No caso em tela, verifica-se que o Paciente se encontra encarcerado cautelarmente por período muito mais extenso do que razoavelmente deveria durar o processo para seu julgamento, caracterizando-se como imoderado ou irrazoável o tempo de prisão imposta ao mesmo antes do trânsito em julgado de uma decisão definitiva.

Ressalta-se, que o excesso de prazo verificado na causa não foi causado pelo paciente e nem pela defesa técnica.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“1) Requer-se a esta E. Corte, que seja a liminar deferida para conceder aos pacientes o RELAXAMENTO DA PRISÃO imposta, tendo em vista sua ilegalidade, pois viola frontalmente os Princípios da Razoável Duração do Processo, Razoabilidade, Presunção de Inocência e Dignidade da pessoa

Humana;

(...);

3) Requer-se ao final, depois de concedida a liminar, seja concedida definitivamente a presente ordem de Habeas Corpus, em favor dos pacientes.” <sic>

Junta documentos (Id. 2892439).

O pedido de liminar indeferido e informações prestadas (Id. 2929527).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 2961041
).

É o relatório
.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido, senão vejamos:

Do excesso de prazo na formação da culpa

Não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem às características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível se analisar à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

In casu
, não se observa a alegada mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular, conforme se depreende das informações prestadas pelo juízo singular (Id. 2929527),
verbis
.

“1. SINTESE DOS FATOS

O paciente foi preso em flagrante no dia 11/07/2018, e teve sua prisão convertida em preventiva na Audiência de Custódia, pelo suposto cometimento do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, sob grave violência, art. 157, §2º, II e IV, § 2ª A, I, na forma do art. 69 e art. 70 c/c art. 288, § único, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 12 de setembro de 2018, contra 05 (cinco) denunciados.

O requerente apresentou resposta escrita em 26 de setembro de 2018.

Houve a primeira audiência de instrução em 17 de julho de 2019.

O paciente requereu, a revogação de sua prisão preventiva, e a mesma foi indeferida na data 25 de julho de 2019, por subsistirem o requisitos que a ensejaram, baseadas na garantia da ordem pública e da instrução penal.

Ressalte-se que o agente está envolvido em crime de natureza gravíssima, uma vez que foi preso por participação ativa no roubo de uma residência usando de grave violência, como constatado na denúncia, em que o agente só não matou uma das vítimas em face da intervenção do filho desta de 5 (cinco) anos.

Em 18 de outubro houve outra audiência de instrução.

Em 27 de novembro de 2019, houve aditamento da exordial para inserir mais um denunciado, o qual foi recebido em 10 de fevereiro de 2020.

O processo se encontra ainda em fase de instrução.

(...).

4. INFORMAÇOES CONCERNENTES AO LAPSO DA MEDIDA CONSTRITIVA.

Compulsando os autos verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 11 de julho de 2018, teve sua prisão convertida em preventiva, devido à gravidade do fato já narrado, e permanece segregado até o momento.

5. INDICAÇÃO DA FASE QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO

Tendo em vista aditamento da denúncia recebido em 10 de março de 2020, o processo segue em fase de instrução.” <sic>

Nesse contexto, denota-se que o feito se encontra com tramitação regular, considerando-se que o processo conta com 5 (cinco) réus, sendo aditada a denúncia para inclusão de mais um acusado, portanto, reabrindo a instrução processual, que já estava em curso, razão pela qual não se mostra justificável a alegação de demora para finalizar a instrução processual.

A propósito, o c. STJ já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade.

Eis o precedente daquela e. Corte:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...).

2. Pretende o recorrente, por meio deste recurso ordinário em
habeas corpus
, o reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra preso desde 18/2/2017, sem que tenha sido condenado.

3. Esta Corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

4. Na hipótese, verifica-se que o período transcorrido para a conclusão do processo não é excessivo, considerando que envolve crime grave (tentativa de latrocínio), cometido mediante violência física, com disparos de arma de fogo e com multiplicidade de réus. Registre-se, ainda, o fato de que a audiência de instrução e julgamento já se encontra marcada para a data de 23/1/2018, consoante se extrai das informações colhidas no sítio virtual do Tribunal de origem, referente aos autos da Ação Penal n. 0000453-49.2017.8.26.0535.

5. Constrangimento ilegal não caracterizado.

6. Recurso ordinário em habeas corpus não provido"

(RHC 91.147/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas DJe 29/11/2017).

Por tais razões, corroborando com o parecer ministerial, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 18/05/2020